Tribunal: TJES
Processo: 5009799-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009799-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WAGNER ARAUJO DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO Nº 12.338/2024). PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento a agravo em execução penal para conceder ao apenado o indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a necessidade de cumprimento de fração da pena, conforme previsto no art. 9º, inciso VII, do mesmo diploma legal, para condenados a penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não aplicar, de forma cumulativa, o requisito de cumprimento de fração da pena previsto em dispositivo diverso daquele que fundamentou a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal, não sendo meio hábil para rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, fundamentando a concessão do indulto com base na aplicação do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, interpretado em conjunto com o art. 3º, I, do mesmo diploma, que estende o benefício às penas restritivas de direitos. A decisão colegiada, de forma clara e motivada, entendeu que a norma específica do art. 9º, XV, não exige o cumprimento de fração da pena, sendo este um requisito de outros incisos não aplicados ao caso. A pretensão do Ministério Público de impor requisitos de outro dispositivo legal ao que foi aplicado no julgado não configura omissão, mas sim um inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que não pode ser sanado por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, 9º, VII e XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/10/2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009799-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WAGNER ARAUJO DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do v. acórdão acostado no id. 16286942, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo em execução penal interposto por
WAGNER ARAUJO DE SOUZA SANTOS
, para conceder-lhe o benefício do indulto com base no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, extinguindo a sua punibilidade.

Irresignado, em suas razões recursais apresentadas no id. 16702484, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão, fundamentando que o acórdão não teria considerado a exigência de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena restritiva de direitos, conforme previsto no inciso VII, do art. 9º, do referido decreto, para a concessão do indulto a apenados em tal modalidade de cumprimento.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
quaestio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem"
(STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da legislação aplicável, sobre as questões que conduziram ao provimento do agravo em execução, especialmente quanto à aplicabilidade do inciso XV, do artigo 9º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, aos apenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, em conformidade com o artigo 3º do mesmo decreto.

Dessa forma, ao analisar tal argumento, restou exaustivamente fundamentado no voto condutor do acórdão (id. 15677416), o seguinte:

“[...] o cerne da questão, todavia, consiste em verificar se, no caso do recorrente, é possível a concessão do indulto, tendo em vista que sua pena privativa de liberdade foi substituída, em sentença, por penas restritivas de direitos.

No caso, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo sob o fundamento de que,
“o Decreto nº 12.338/2024 traz previsões específicas para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos em outros dispositivos, o que reforça a distinção pretendida pelo legislador ao não incluir essa modalidade no artigo em questão. Interpretar o art. 9º, XV, de forma extensiva para incluir penas restritivas de direitos resultaria em um cenário de completa impunidade para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, bastando ao condenado alegar hipossuficiência econômica para se ver livre de qualquer espécie de sanção penal”.

Todavia, o artigo 3º, do referido decreto, prevê expressamente que “aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”.

Logo, considerando que o agravante foi condenado pelo crime de receptação (crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), bem como que o decreto prevê expressamente que o indulto é aplicável ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, entendo ser possível sua concessão, eis que não há nenhuma vedação no decreto, pelo contrário, há previsão expressa acerca de tal possibilidade”.

Portanto, verifico que a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz das provas existentes nos autos, da legislação e da jurisprudência pátria, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do agravo em execução penal. O acórdão fundamentou a concessão do indulto na combinação do inciso XV, do artigo 9º, com o artigo 3º, inciso I, do mesmo Decreto Presidencial, afastando a necessidade de aplicação conjunta com outros incisos que preveem requisitos diversos, como o cumprimento de fração da pena.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que o Ministério Público, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade, a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado, buscando a prevalência de tese jurídica diversa daquela adotada no acórdão.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total descabimento destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)